Tribunal: TJBA
Processo: 0515737-95.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0515737-95.2018.8.05.0080

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: MUNICÍPIO DE ANGUERA e outros (2)

Advogados:
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OAB: BA 28568-A ) E MARCUS VINÍCIUS AVELINO VIANA (OAB: BA 519-A)

APELADOS: MARIA JOSÉ COSTA SOUZA e outros (3)

Advogados:
ISABELLA ALVES CARNEIRO FREITAS (OAB: BA50191-A), RENATA KELLY CAMPOS FIGUEIREDO QUEIROZ (OAB: BA 56856-A), YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE (OAB BA57012-A), P
AULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OAB: BA 28568-A ) E MARCUS VINÍCIUS AVELINO VIANA (OAB: BA 519-A

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANGUERA. COLOCAÇÃO DE POSTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEDUZIDA PELA RECORRENTE DÍ
NAMO ENGENHARIA. ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE NÃO PRESTAVA SERVIÇO NO LOCAL DO ACIDENTE. COMPARECIMENTO PARA CUMPRIR PROCEDIMENTO INTERNO
DE
SEGURANÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELO PROVIDO.

APELO DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESACOLHIMENTO. JULGADO
EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS, 355, I, e 370, AMBOS DO CPC. FATO. MANUSEIO DE POSTE DE METAL,
PEL
O
DE CUJUS.
CONTATO COM REDE DE ALTA TENSÃO. IMPERÍCIA E AUSÊNCIA D
E
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGATORIEDADE. SERVIÇO/OBRA REALIZADA/EXECUTADA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ANGUERA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A COELBA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM FACE DA COELBA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM SEU FAVOR. APELO DA COELBA PROVIDO. ALEGAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA
DA VÍTIMA E DE
DEPENDÊNCIA DA APELADA
EM FACE DAQUELA
.
DESACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. MORTE DA VÍTIMA, FILHO DA RECORRIDA.
VERBA
FIXAD
A
EM R$100.000,00
(CEM MIL REAIS)
.
MANUTENÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA.
2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO
.
MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. REFORMA DO JULGADO. INOBSERVÂNCIA, PELO SENTENCIANTE, DA ORDEM PREVISTA NO § 2°, DO ART. 85, DO CPC. MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO ESPECÍFICO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0515737-95.2018.8.05.0080
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHE
R
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, deduzida pela Dínamo Engenharia,
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo do Município, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.